Tribunal: STJ
Processo: 3614518-18.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003606 - MG
(2025/0284702-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
AGRAVADO
: ZANI FERREIRA ANNUNZIATA
ADVOGADO
: ROSA MARIA ANNUNZIATA - MG107103
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA
FISIOTERAPIA DOMICILIAR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E
735 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e
não conheceu do recurso especial.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer,
no qual se deferiu tutela de urgência para cobertura de fisioterapia motora e
respiratória em regime domiciliar.
3. A Corte de origem reconheceu a presença dos requisitos do
do CPC,
art. 300
com base nos relatórios médicos e nas circunstâncias específicas do caso, e
manteve a tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do
STJ; e saber se é inaplicável a Súmula n. 735 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão dos requisitos da tutela de urgência e da situação clínica exige
revolvimento do acervo fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA55102082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 360299fa-d08c-45ed-91ce-8ddd82e5b3f9

6. Em regra, é incabível o reexame, via recurso especial, de decisão precária de
tutela, por sua natureza provisória e modificável, incidindo a Súmula n. 735 do
STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o
conhecimento do recurso especial quando a pretensão demanda reexame dos
requisitos do
e § 3o, do CPC. 2. A Súmula n. 735 do STF obsta o
art. 300, caput
reexame, na via especial, de decisões de tutela de urgência, de natureza provisória
e modificável”.
CPC,
, § 3o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 300, caput
Lei n. 9.656/1998,
VI.
art. 10,
STF, Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 360299fa-d08c-45ed-91ce-8ddd82e5b3f9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003606 - MG (2025
/0284702-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED
BELO
HORIZONTE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
AGRAVADO
: ZANI FERREIRA ANNUNZIATA
ADVOGADO
: ROSA MARIA ANNUNZIATA - MG107103
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA
FISIOTERAPIA DOMICILIAR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E
735 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e
não conheceu do recurso especial.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer,
no qual se deferiu tutela de urgência para cobertura de fisioterapia motora e
respiratória em regime domiciliar.
3. A Corte de origem reconheceu a presença dos requisitos do
do CPC, com
art. 300
base nos relatórios médicos e nas circunstâncias específicas do caso, e manteve a
tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ; e
saber se é inaplicável a Súmula n. 735 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53720843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:12
Código de Controle do Documento: 4a487c23-cb36-4e43-822d-86b229b3cb13

5. A revisão dos requisitos da tutela de urgência e da situação clínica exige
revolvimento do acervo fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. Em regra, é incabível o reexame, via recurso especial, de decisão precária de
tutela, por sua natureza provisória e modificável, incidindo a Súmula n. 735 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento
do recurso especial quando a pretensão demanda reexame dos requisitos do art. 300,
e § 3o, do CPC. 2. A Súmula n. 735 do STF obsta o reexame, na via especial,
caput
de decisões de tutela de urgência, de natureza provisória e modificável”.
CPC,
, § 3o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 300, caput
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
VI.
STF, Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED BELO HORIZONTE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão de fls. 461-464, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
impossibilidade de exame de violação a dispositivos e princípios constitucionais na
via especial, da inviabilidade de conhecimento de recurso especial fundado em
afronta a princípios e da incidência da Súmula n. 7 do STJ, por demandar reexame
do conjunto fático-probatório.
Alega que a aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi indevida, pois a
insurgência não busca o reexame de provas, mas o reconhecimento de violação
direta ao
e § 3o, do CPC, sustentando a irreversibilidade da medida de
art. 300, caput
urgência por sua repercussão econômica.
Documento eletrônico VDA53720843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:12
Código de Controle do Documento: 4a487c23-cb36-4e43-822d-86b229b3cb13

Sustenta violação do
, da
com fundamento na
art. 10, VI
Lei n. 9.656/1998,
taxatividade do rol da ANS e nas exclusões contratuais, afirmando ausência de
probabilidade do direito para cobertura de fisioterapia domiciliar e pedindo o
afastamento da Súmula n. 735 do STF.
Afirma que o acórdão recorrido equivocou-se ao confirmar a tutela de
urgência, apesar da inexistência dos requisitos do
do CPC e da
art. 300
irreversibilidade prevista no § 3o do referido artigo.
Aduz que, afastados os óbices, deve ser determinado o processamento do
agravo em recurso especial, com provimento para cassar a decisão hostilizada e
revogar a tutela de urgência.
Requer a submissão ao colegiado, o provimento do agravo interno com
reconhecimento de violação do
§ 3o, do CPC e do
, da
art. 300,
art. 10, VI
além da determinação de processamento e provimento do agravo
Lei n. 9.656/1998,
em recurso especial para revogação da tutela.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 478.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em ação de obrigação
de fazer, na qual se deferiu tutela de urgência para cobertura de fisioterapia motora e
respiratória em regime domiciliar.
Sobreveio recurso especial, em que 8 recorrente alegou afronta ao art. 300,
e § 3o, do CPC, ao
, da
defendendo a
caput
art. 10, VI
Lei n. 9.656/1998,
Documento eletrônico VDA53720843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:12
Código de Controle do Documento: 4a487c23-cb36-4e43-822d-86b229b3cb13

impossibilidade de tutela antecipada pela ausência dos requisitos legais e pela
irreversibilidade econômica, bem como sustentando negativa de cobertura fundada
na taxatividade do rol da ANS e nas exclusões contratuais.
Nas razões do agravo interno, sustenta que não há reexame de prova, mas
violação direta do
§ 3o, do CPC, por irreversibilidade econômica, e ao
art. 300,
, da
diante da taxatividade do rol.
art. 10, VI
Lei n. 9.656/1998,
Aponta ainda a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 do STJ e 735 do STF e
requer o processamento do agravo em recurso especial com provimento.
Conforme consta na decisão agravada, o Tribunal
reconheceu, com
a quo
base nos relatórios médicos e nas circunstâncias específicas do caso, a presença dos
requisitos do
do CPC, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ, por
art. 300
demandar reexame do acervo fático-probatório.
Além disso, o entendimento desta Corte é firme no sentido de ser, em
regra, incabível recurso especial voltado a reexaminar decisões precárias de tutela,
por sua natureza provisória e modificável, devendo eventual inconformismo ser
resolvido no julgamento definitivo do mérito, o que atrai o óbice da Súmula n. 735
do STF.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à tese de violação direta ao
§ 3o, do CPC, não há como afastar a
art. 300,
conclusão de que o acolhimento da pretensão exigiria revolver provas quanto aos
requisitos da tutela de urgência e à situação clínica descrita, razão pela qual
permanece aplicável a Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
REsp n. 2.113.579/MG;
AREsp n. 2.691.829/SP; AREsp n. 2.839.474/SP;
AgInt no
AgRg no
AgRg no
REsp n. 2.167.518/RS;
AREsp n. 2.786.049/SP;
Documento eletrônico VDA53720843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:12
Código de Controle do Documento: 4a487c23-cb36-4e43-822d-86b229b3cb13

AgInt no
AgRg no
AREsp n. 2.753.116/RN;
REsp n. 2.185.361/CE;

AgInt
no
REsp
n.
2.088.266/MG;
AREsp
n.
1.758.201/AM;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.643.894/DF;
AREsp n. 2.636.023/RS;
REsp n. 1.875.129/PE.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à alegada ofensa ao art. 10,
, da
e à tese da taxatividade do rol da ANS, pois, além de
VI
Lei n. 9.656/1998
envolver interpretação e aplicação do acervo fático, trata-se de decisão precária de
tutela, de natureza provisória e modificável.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53720843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:12
Código de Controle do Documento: 4a487c23-cb36-4e43-822d-86b229b3cb13

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.003.606 / MG
Número Registro: 2025/0284702-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243614500001
10000243614500002
10000243614500003
36145181820248130000
50429768820248130702
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
AGRAVADO
: ZANI FERREIRA ANNUNZIATA
ADVOGADO
: ROSA MARIA ANNUNZIATA - MG107103
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - IRREGULARIDADE NO ATENDIMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
AGRAVADO
: ZANI FERREIRA ANNUNZIATA
ADVOGADO
: ROSA MARIA ANNUNZIATA - MG107103
Documento eletrônico VDA55077724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:43
Código de Controle do Documento: cb9279c4-47d9-4689-93aa-9272a6529158

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:43
Código de Controle do Documento: cb9279c4-47d9-4689-93aa-9272a6529158